Tribunal: TJSP
Processo: 0001578-21.2015.8.26.0374
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Problemas nos membros superiores – Nexo causal comprovado – Incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Hipótese em que o contexto fático-probatório, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado evidenciam a impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a sua subsistência – Cabível a concessão

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Problemas nos membros superiores – Nexo causal comprovado – Incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Hipótese em que o contexto fático-probatório, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado evidenciam a impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a sua subsistência – Cabível a concessão de aposentadoria por invalidez, conforme jurisprudência firmada Colendo Superior Tribunal de Justiça.

TERMO INICIAL – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 43 da Lei no 8.213/91.

PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SUBSTITUTIVO DA RENDA NOS PERÍODOS DE ATIVIDADE REMUNERADA – Admissibilidade, conforme o que foi decidido em 24.06.2020, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.786.590-SP, representativo de controvérsia repetitiva (Tema 1013).

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – Cômputo – Forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente – Taxas – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento em 15% sobre o montante devido até o acórdão (julgamento em segundo grau), conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que manteve a aplicação da Sumula 111, mesmo após a entrada em vigor do atual CPC.

TUTELA ESPECÍFICA – Determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497), em razão do seu caráter alimentar e por substituir os rendimentos do trabalhador.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001578-21.2015.8.26.0374, da Comarca de Morro Agudo, em que é apelante
MARIA CÉLIA DOS REIS ABRAMO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. VU., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 8 de janeiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001578-21.2015.8.26.0374 -Voto no 29.436
2
Voto no 29.436
Apelação no 0001578-21.0215.8.26.0374
Apelante: MARIA CÉLIA DOS REIS ABRAMO
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Origem: VARA ÚNICA DE MORRO AGUDO
ACIDENTE DO TRABALHO
Lei no 8.213/91

Problemas nos membros superiores
Nexo causal
comprovado
Incapacidade parcial e permanente para o
trabalho Hipótese em que o contexto fático-probatório, os
aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do
segurado evidenciam a impossibilidade de reabilitação para
o exercício de atividade que garanta a sua subsistência
Cabível a concessão de aposentadoria por invalidez,
conforme jurisprudência firmada Colendo Superior Tribunal
de Justiça.
TERMO INICIAL Dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença Art. 43 da Lei no 8.213/91.
PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SUBSTITUTIVO DA
RENDA
NOS
PERÍODOS
DE
ATIVIDADE
REMUNERADA
Admissibilidade, conforme o que foi
decidido em 24.06.2020, pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no REsp no 1.786.590-SP, representativo de
controvérsia repetitiva (Tema 1013).
CORREÇÃO MONETÁRIA Débitos em atraso do INSS
IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no
870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.
JUROS DE MORA Cômputo Forma englobada até a
citação e, após, mês a mês, decrescentemente Taxas
Remuneração da caderneta de poupança, a partir de
30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no
11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no
870.947 (Tema 810 de repercussão geral).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Arbitramento em 15%
sobre o montante devido até o acórdão (julgamento em
segundo grau), conforme jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, que manteve a aplicação da
Sumula 111, mesmo após a entrada em vigor do atual CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001578-21.2015.8.26.0374 -Voto no 29.436
3
TUTELA ESPECÍFICA
Determinada a implantação do
benefício (CPC, art. 497), em razão do seu caráter alimentar
e por substituir os rendimentos do trabalhador.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Ação acidentária proposta por MARIA CÉLIA DOS REIS
ABRAMO, alegando prejuízo à sua capacidade laborativa, em razão de
problemas nos membros superiores, joelhos e tornozelos, relacionados
com sua atividade profissional de atendente de açougue.
A demanda foi julgada improcedente (fls. 198/201).
Rejeitados os embargos de declaração (fls. 213/214).
A autora apelou. Pretende a concessão de aposentadoria por
invalidez (fls. 220/234).
Recurso respondido (fls. 238/241).
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força
de Ato Normativo.
É o relatório.
Respeitado o entendimento adotado em primeiro grau, a lide
comporta solução diversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001578-21.2015.8.26.0374 -Voto no 29.436
4
A perícia médica, essencial em demandas desta natureza, foi
realizada, conforme o laudo juntado às fls. 140/146. De acordo com o
perito, as alterações clínicas nos membros superiores reduzem a
capacidade laborativa de maneira permanente, apresentando limitações
de movimentos.
O nexo de causalidade está comprovado, seja pela natureza da
atividade, quanto pelo fato da autora ter recebido auxílio-doença
acidentário de 14.11.2014 a 30.03.2015 (fls. 111). O próprio perito do
INSS registrou se tratar de doença ocupacional e também a necessidade
de reabilitação profissional (fls. 115).
Contudo, diante da pretensão da apelante, para a verificação
do direito à aposentadoria por invalidez, também se mostra necessário,
além da análise da prova técnica, o exame das condições pessoais do
segurado (idade, escolaridade, histórico profissional) e da probabilidade
de reabilitação para o exercício de nova profissão que lhe assegure o
sustento, conforme jurisprudência firmada pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
1.022
DO
CPC/2015.
NÃO
OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO.
CONSIDERAÇÃO
DOS
ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO
SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO
MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001578-21.2015.8.26.0374 -Voto no 29.436
5
REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a
concessão de benefício por incapacidade.
II - Impõe-se o afastamento de alegada violação ao art. 1.022,
do CPC/2015, quando a questão apontada como omitida pelo
recorrente
foi
examinada
no
acórdão
recorrido,
caracterizando o intuito revisional dos embargos de
declaração.
III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a
implementação do benefício da aposentadoria por invalidez
por entender que a condição de saúde da segurada, seus
aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam
incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam
seu retorno ao mercado de trabalho.
IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade
com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de
que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve
considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei
8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e
culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas
tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o
trabalho" (REsp n. 1.568.259/SP, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe
1/12/2015).
Outros julgados: AgRg no AREsp n. 712.011/SP, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001578-21.2015.8.26.0374 -Voto no 29.436
6
Assusete Magalhães, DJe 4.9.2015; AgRg no AREsp n.
35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado
em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP,
Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.
V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela
incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese
recursal de modo a inverter o julgado demandaria
necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório
dos autos, o que é inviável na instância especial diante do
enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
VI - Recurso especial improvido.
(AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)
Desta forma, no caso específico dos autos, devem ser
considerados: a idade da autora (60 anos), o tempo que se encontra
afastado do trabalho (mais de cinco anos), o tipo de labor (braçal), o
conjunto dos problemas de saúde (coluna, hipertensão e fibromialgia) e
a realidade do mercado de trabalho atual, tão escasso até para pessoas
mais jovens e que estão em perfeitas condições de saúde, o que
inviabiliza a reabilitação profissional.
Diante dessas circunstâncias, ordenar que o trabalhador
recomponha sua vida profissional, negando-lhe o benefício no momento
em que dele necessita, afronta, inclusive, o princípio da dignidade da
pessoa humana.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001578-21.2015.8.26.0374 -Voto no 29.436
7
Assim, considero presentes os requisitos necessários e
condeno a autarquia a pagar à autora:
a) aposentadoria por invalidez acidentária, nos termos do
art. 42 e seguintes da Lei no 8.213/91, incluído abono anual;
b) a partir de 31.03.015, dia seguinte ao da cessação do
auxílio-doença, nos termos do art. 43 da Lei no 8.213/91, devendo,
ainda, ser observado o disposto no art. 36, § 7o, do Decreto no 3.048/99,
conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça;
c) fica admitida a compensação dos valores devidos a título de
aposentadoria por invalidez com aqueles eventualmente pagos a título de
auxílio-doença, pelo mesmo fato gerador;
d) deverá ser observada a tese firmada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.786.590-SP,
representativo de controvérsia repetitiva (Tema 1013) e julgado em
24.06.2020, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, assim sintetizada:
“No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva
implantação de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez,
mediante decisão judicial, o segurado do RGPS tem direito ao
recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que
incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente”;
e) a correção monetária dos valores em atraso será pelo
IPCA-E, nos termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001578-21.2015.8.26.0374 -Voto no 29.436
8
no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019;
f) os juros moratórios serão computados de modo englobado
até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente, de acordo a
remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no
11.960/2009, e nos termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu
no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral);
g) considero desnecessária, nesta fase de conhecimento,
qualquer abordagem sobre questões posteriores à conta de liquidação,
como o índice de correção monetária e a incidência de juros. Eventuais
divergências a respeito deverão ser apreciadas após o depósito relativo
ao pagamento do precatório/RPV, pois há necessidade de se respeitar a
lei orçamentária que estará em vigor;
h) os honorários advocatícios ficam arbitrados em 15%
(quinze por cento) sobre o montante devido até o acórdão (data do
julgamento), conforme orientação jurisprudencial do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, que manteve a aplicação da Sumula 111, mesmo
após a entrada em vigor do atual CPC;
i) envolvendo o presente feito prestação de fazer da autarquia,
e considerando o caráter alimentar do benefício, o qual se destina a
substituir o salario/remuneração, impõe-se a concessão de tutela
específica, nos termos do art. 497 do CPC, ficando determinada a
imediata implantação da aposentadoria por invalidez acidentária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001578-21.2015.8.26.0374 -Voto no 29.436
9
Atendendo à recomendação da Egrégia Corregedoria Geral da
Justiça (Comunicado no 912/2007) segue o tópico-síntese:
1. no do processo
0001578-21.2015.8.26.0374
2. Nome do segurado
MARIA CELIA DOS REIS ABRAMO
3. Benefício concedido
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
ACIDENTÁRIA
4. DIB
31.03.2015
5. R.M.I.
a ser apurada em liquidação
Cópia deste acórdão servirá como ofício ao INSS, que
deverá ser encaminhado por meio eletrônico, pela Unidade de
Processamento de feitos da 17a Câmara de Direito Público, para
cumprimento.
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator